Tribunal: TJES
Processo: 5005914-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005914-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATA LOPIS BOMFIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
POR

INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO.
I
MPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A tese de nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, decorrente de alegada ofensa a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio do paciente, demanda análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus.

2. O paciente foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo e significativa quantidade de munições, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“
fumus comissi delicti
”), bem como se verificou presente o “
periculum libertatis
”, evidenciado pelas evidências de participação em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, situação que inviabiliza a tese de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

3. A necessidade de intimação editalícia de um dos corréus aliada à complexidade da causa, que conta com onze denunciados, aponta para a necessidade de interpretação dos prazos processuais à luz do princípio da razoabilidade, sendo inviável o reconhecimento de excesso de prazo até o presente momento.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JHONATA LOPIS BOMFIM,
contra suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL
DE COLATINA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal de nº.
0001404-45.2023.8.08.0014,
manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante da alegada nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, que derivou de invasão não autorizada em seu domicílio por parte dos Policiais Militares. Na sequência, alega excesso de prazo e, em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão por medida cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 8281069.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8470618.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer que consta do ID 8714681.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
JHONATA LOPIS BOMFIM,
contra suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL
DE COLATINA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal de nº.
0001404-45.2023.8.08.0014,
manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante da alegada nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, que derivou de invasão não autorizada em seu domicílio por parte dos Policiais Militares. Na sequência, alega excesso de prazo e, em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão por medida cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por guardar em sua residência uma pistola Taurus, calibre 9mm, modelo PT 809, semiautomática, 47 (quarenta e sete) projetis calibre 9mm, 06 (seis) projetis calibre.38 e mais 32 (trinta e dois) projetis calibre 12.

Diante deste fato o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput” e artigo 35 c/c artigo 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Outros dez corréus também foram denunciados na mesma ação penal por crimes correlatos a tráfico e associação para o tráfico de drogas, havendo indícios de que o ora paciente participava de uma associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas.

Pelo exposto, ante a gravidade concreta da acusação, verifica-se a necessidade de preservação da ordem pública, o que demonstra a existência de “
periculum libertatis
”.

"
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão das graves circunstâncias dos delitos, da elevada quantidade de entorpecentes, bem como armas de fogo de uso permitido e restrito, apreendidos e dos fortes indícios de que o acusado integra organização criminosa
" (STJ - AgRg no HC n. 555.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 26/6/2020).

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em decisão proferida em Audiência de Custódia, a qual fez referência expressa à prova da materialidade e aos indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”, o qual foi reforçado pela decisão que recebeu a denúncia e pelas decisões subsequentes que mantiveram a segregação cautelar, que foram proferidas nas datas de 02/08/2023 e de 16/04/2024, tratando-se de caso visto e revisto por parte do juízo de origem.

Desta forma, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, é possível concluir que o ato coator está suficientemente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Na sequência, o impetrante também aduz a existência de suposta nulidade na busca domiciliar, aduzindo que houve vício no consentimento da autorização para a entrada dos Policiais Militares.

Todavia, referida análise demanda dilação probatória incompatível de ser realizada no rito abreviado do habeas corpus, devendo ser sindicada na seara adequada que é a ação penal originária.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que “
e
m relação à alegada invasão domiciliar,
(...),
, o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária
” (AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Além disso, o impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de um ano sem ter data prevista para realização de AIJ, situação que, em seu entender, ensejaria nulidade da prisão por excesso de prazo.

Sobre o tema, nas informações que foram prestadas, a Autoridade coatora afirmou que “
os autos encontram-se aguardando o decurso do prazo de notificação por edital do acusado Acacio, bem como o retorno da carta precatória para notificação pessoal do acusado Levi
”.

Tal fato, associado ao que se observa do andamento da ação penal originária, informa que a complexidade da causa, que conta com onze denunciados, aponta para a necessidade de interpretação dos prazos processuais à luz do princípio da razoabilidade, sendo inviável o reconhecimento de excesso de prazo até este momento.

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantido o decreto preventivo.

É como voto.